Tribunal: TJMT
Processo: 1053253-76.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053253-76.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Comissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEVERINO REZENDE DA SILVA - CPF: 000.948.051-05 (APELADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MACHADO - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 15.567.062/0001-57 (APELANTE), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA – PAGAMENTO SE PROVA COM RECIBO – PRELIMINAR REJEITADA - ADITAMENTO À INICIAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DAS COMISSÕES – DECLARAÇÃO EMITIDA POR PESSOA SEM PODERES PARA RECEBIMENTO – DOCUMENTO IMPRESTÁVEL PARA COMPROVAÇÃO – PLEITEADA INTEGRAÇÃO À LIDE DE PESSOA QUE ASSINOU O CONTRATO, MAS NÃO PARTICIPOU DOS SERVIÇOS – DISPENSABILIDADE – LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ –INDEFERIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal para comprovar pagamento, pois este se prova com recibo, depósito ou transferência bancária e não com testemunhas.

Se o aditamento à inicial foi indeferido pelo juiz
a quo,
não há interesse em recorrer.

Se a declaração de quitação foi assinada por quem não tinha poderes para receber pagamentos em nome do autor, não pode esse documento ser admitida como prova.

Ficando evidenciado que os serviços foram prestados apenas pelo autor ou por pessoa por ele nomeada, desnecessária a integração à lide de terceiro que apenas assinou o contrato.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Capital que, julgando procedente a Ação de Cobrança manejada pelo apelado, condenou a apelante ao pagamento de R$ 78.822,52, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento da dívida, bem como nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença diante do julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, uma vez que pugnou pela produção de prova testemunhal, indispensável neste caso para comprovar a veracidade dos pagamentos.

No mérito, alega que o aditamento à inicial é indevido, pois a citação já tinha ocorrido e ela não tinha consentido.

Sustenta que nada deve ao autor/apelado, conforme comprova o recibo emitido pelo seu representante Fernando Rezende de Santana.

Diz que o contrato foi firmado entre ela, apelante, o autor e Rubens Alexandre de Jesus, que se trata de litisconsorte ativo necessário e, portanto, deve integrar a lide.

Requer a condenação do apelado por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, II, do CPC (alterar a verdade dos fatos).

Em contrarrazões, o apelado também pleiteia a condenação da apelante por litigância de má-fé (ID 165779726-pág. 01/12).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – nulidade da sentença – julgamento antecipado da lide

A parte Autora ajuizou a Ação buscando o recebimento de comissões relativos ao contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, cujo objetivo era representar a empresa apelante em licitações públicas junto aos órgãos municipais, estaduais e federais para fornecimento de madeira e materiais para construção em geral.

A recorrente alega que houve cerceamento de defesa porque iria comprovar o pagamento das comissões com a prova testemunhal, que foi indeferida.

Ocorre que pagamento de dívida se faz com recibo, depósito ou transferência bancária, e não com testemunha.

Inclusive, sobre a
quitação, dispõem os artigos
319
e
320
do
Código Civil que
é direito do devedor exigir o recibo de
pagamento
, podendo, até mesmo, reter o
pagamento
caso o credor não forneça o recibo.

Logo, acertada a decisão do magistrado
a quo
ao indeferir a produção da
prova
oral pretendida pela requerida/apelante com o intuito de comprovar a falta de recibo.

Nesse sentido:

A jurisprudência do STJ é no sentido de que
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)
.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Como já consignado, o autor/apelado ajuizou a demanda visando receber as comissões relativas ao contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, relativo à representação da empresa em licitações públicas para fornecimento de madeira e materiais.

O autor/apelado juntou o contrato, as licitações que participou em nome da empresa apelante e aquelas em que ela se sagrou vencedora.

O alegado aditamento à inicial refere-se à adição de valores supostamente devidos de comissão que se consolidaram após a propositura da demanda, pleiteando que fosse acrescido ao valor inicial a importância de R$47.098,52, totalizando R$125.921,04.

Ocorre que em relação a essa questão não há interesse recursal, visto que o juiz
a quo
não acolheu o aditamento, nos termos do art. 329 do CPC.

Quanto ao argumento de que nada deve ao autor/apelado, conforme comprova o recibo e declaração de quitação dos valores expedido pelo seu representante Fernando Rezende de Santana, verifica-se que esse documento foi assinado após o ajuizamento desta ação, conforme mostra o selo do Cartório, e a recorrente não comprovou a transferência dos valores a essa pessoa.

Ademais, também não demonstrou que ele tinha poderes para receber pagamentos em nome do autor, não podendo essa declaração ser admitida como prova da quitação.

No que tange ao argumento de que Rubens Alexandre de Jesus deve integrar a lide em razão deste ter figurado também no contrato, devo consignar que desnecessária tal providência, uma vez que ficou devidamente demonstrado nos autos que os serviços foram prestados apenas pelo autor ou por pessoa por ele nomeada.

Assim, inexistindo prova do pagamento da comissão contratada, impõe-se a manutenção da sentença.

Quanto ao pedido formulado por ambas as partes de condenação por litigância de má-fé, observa-se que essa
penalidade é aplicada à parte que utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou prolongar deliberadamente o andamento do processo, descumprindo o dever de lealdade processual previsto no CPC

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa
litigância
de má-fé.
(
AgRg no REsp 995.539/SE
, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008).
Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art.
80
do
Código de Processo Civil de 2015
(EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019).

Neste caso não há evidências de que o autor ou a requerida tenham litigado de má-fé, motivo pelo qual, indefiro o pedido para ambas as partes.

Isso posto, nego provimento ao Recurso. Deixo de majorar a verba honorária pelo fato de a sentença já tê-la fixado no percentual máximo legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023